Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000062-85.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: AFUNSEP ASSOC ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO SERV PUBLICO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. OBJETO. AFIRMAÇÃO DA DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 4o, VIII, DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007.REGULAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOCAIS. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. PREVISÃO LEGAL (LC no 840/11, ART. 116, § 1o; Lei no 8.112/90, art. 45, § 1o). REGULAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. CRIAÇÃO À MARGEM DO LEGALMENTE DISPOSTO. RESTRIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO SE CONTRAÍDO EMPRÉSTIMO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO LOCAL. INSTITUIÇÃO OFICIAL DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL. LIVRE CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA. VULNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 170, IV E V; LODF, ART. 158, IV E V). AFIRMAÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIADE DE NORMA SIMILAR PELO CONSELHO ESPECIAL (CPC/15, 949, parágrafo único; CPC/73, art. 481, parágrafo único). 1. Os legisladores federal e local, ao disporem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, autorizam a implantação de consignação facultativa na folha de pagamento do servidor proveniente de empréstimo pessoal, a critério da administração e sob as condições estabelecidas (LC no 840/11, art. 116, § 1o; Lei no 8.112/90, art. 45, § 1o), não contemplando contudo, porquanto constitucionalmente inviável, condição no sentido de que o mútuo contratado nessas condições deve ser concertado junto a agente financeiro integrante da administração descentralizada, consoante a regra inserta no artigo 4o, inciso VIII, do Decreto Distrital no 28.195/07, que, a par de exorbitar sua órbita de regulamentação, é desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Sob o travejamento constitucional que estabelece a livre concorrência e o direito do consumidor como princípios orientadores da ordem econômica, inviável que, à guisa de ser regulamentada a previsão legal que autoriza a implantação de consignação facultativa advinda de empréstimo pessoal na folha de pagamento do servidor público, seja criada condição volvida a pautar a fruição da salvaguarda somente se o mútuo for contrato junto ao agente financeiro oficial local - BRB - Banco de Brasília S/A -, pois encerra a disposição criação de condição desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal por dispensar tratamento casuístico e privilegiado ao banco estatal em nítido prejuízo ao servidor (CF, art. 170, IV e V; LODF, art. 158, IV e V). 3. A despeito da natureza jurídica que detém o BRB - Banco de Brasília S/A, pois constituído sob a forma de sociedade de economia mista, opera no mercado financeiro sob o regime da livre concorrência e sob as mesmas regras estabelecidas para todos os agentes financeiros (CF, art. 173, § 1o, II), não se afigurando constitucionalmente viável que, na regulamentação da implantação de consignação facultativa em folha de pagamento do servidor público local, lhe seja assegurada tratamento casuístico e privilegiado, em detrimento do servidor/consumidor, mediante a criação da condição de a implantação somente será possível e admitida se for o fomentador do mútuo, pois vulnera os princípios da livre iniciativa e de defesa consumidor que orientam a ordem econômica. 4. A ordem econômica não está voltada unicamente ao interesse público ou ao privado, mas à garantia da convivência harmônica entre os direitos individuais e sociais, padecendo do vício de inconstitucionalidade a norma positivada no artigo 4o, inciso VIII, do Decreto Distrital no 28.195/2007, que estabelecera que a modalidade de consignação em folha de pagamento para amortização de empréstimo pessoal somente afigura-se possível caso o mútuo tenha sido fomentado pelo Banco de Brasília S/A - BRB, tendo em vista que mitiga a liberdade do servidor distrital de escolher livremente a instituição financeira com a qual pretende contratar empréstimo na modalidade consignação em folha de pagamento e confere tratamento privilegiado e casuístico ao agente financeiro estatal. 5. Havendo o órgão jurisdicional competente se manifestado sobre a mesma matéria em mais de uma ocasião, concluindo pela desconformidade da disposição regulamentadora que, destoando das garantias inerentes à ordem econômica, dispensara tratamento privilegiado ao agente financeiro local, em detrimento dos servidores públicos, num ambiente de livre concorrência e de defesa do mercado e do consumidor, prescindível que haja nova provação de manifestação na conformidade da cláusula de reserva de plenário, pois já observada e resguardada no momento dos pronunciamento antecedentes (CPC/73, art. 481, parágrafo único; CPC/15, art. 949, parágrafo único). 6. Reexame Necessário e apelos conhecidos e desprovidos. Unânime. No recurso especial, o recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a legalidade do contrato de mútuo firmado sob a modalidade de crédito consignado, pois estaria de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal e o Decreto Distrital 28.195/2007. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade, bem como aos artigos 1o, 5o, 37, 170 e 173, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1235979 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009